Tribunal: TJDFT
Processo: 0747078-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0747078-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO BARROS NETO, LARYSSA SOUSA BARROS, LAYANE SOUSA BARROS, MARIA APARECIDA SOUSA BARROS, MARCELO MARTINS BARROS AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR DESPACHO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO BARRO NETO e OUTROS contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - processo no 0728572-52.2020.8.07.0001. A parte recorrente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, a despeito das alegações acerca da presunção do benefício a pessoa física e dos documentos apresentados, compreendo que não se encontram nos autos elementos que demonstrem a miserabilidade econômica, apta a autorizar a concessão da gratuidade de plano, ainda mais, quando considerado o valor perseguido na presente ação, decorrente de investimento financeiro, no patamar de quase R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Assim, em razão da ausência de demonstração cabal da incapacidade econômica, intime-se a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos provas da alegada incapacidade de suportar as custas do processo, a exemplo de comprovante de rendimentos, declaração de imposto de renda, movimentações bancárias, faturas de cartão de crédito, entre outros documentos, de forma que se possa concluir, de forma inconteste, a renda mensal básica com que sobrevivem (todos) os peticionantes. Brasília, 29 de outubro de 2020 14:25:09. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator